Tribunal: STJ
Processo: 0010790-36.2024.8.25.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75575 - SE
(2025/0017680-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LUIZ CRISPIM DE VERAS FILHO
ADVOGADOS
: DAVI DEMPSEY FERREIRA REIS - MG230638
LUIZ CRISPIM DE VERAS FILHO - ES042872
EMBARGADO
: ESTADO DE SERGIPE
ADVOGADO
: RAUL DE FARO ROLLEMBERG NETO - SE002875
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
MERA
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Opostos segundos embargos de declaração, somente podem ser
examinados os vícios suscitados nos primeiros embargos de declaração, mas
não sanados por ocasião de seu julgamento, ou os vícios que somente
surgiram por ocasião do julgamento dos primeiros embargos.
3. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal, ex vi artigo 102, III, da Constituição Federal.
4. Caracterizado o manifesto propósito protelatório, aplica-se a multa
prevista no
§2o, do CPC.
art. 1.026,
5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com
19/05/2026
25/05/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 4b3e04ba-1577-4d56-a81b-d1c353ad6f27

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75575 - SE
(2025/0017680-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LUIZ CRISPIM DE VERAS FILHO
ADVOGADOS
: DAVI DEMPSEY FERREIRA REIS - MG230638
LUIZ CRISPIM DE VERAS FILHO - ES042872
EMBARGADO
: ESTADO DE SERGIPE
ADVOGADO
: RAUL DE FARO ROLLEMBERG NETO - SE002875
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
MERA
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Opostos segundos embargos de declaração, somente podem ser
examinados os vícios suscitados nos primeiros embargos de declaração, mas
não sanados por ocasião de seu julgamento, ou os vícios que somente
surgiram por ocasião do julgamento dos primeiros embargos.
3. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal, ex vi artigo 102, III, da Constituição Federal.
4. Caracterizado o manifesto propósito protelatório, aplica-se a multa
prevista no
§2o, do CPC.
art. 1.026,
5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por LUIZ CRISPIM DE
VERAS FILHO contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração,
nos termos da seguinte ementa:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade,
contradição, omissão
erro material no julgado (CPC,, sendo inadmissível a
e/ou
oposição para rediscutir questões tratadas eart. 1022) devidamente fundamentadas
Documento eletrônico VDA55907954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:54:54
Código de Controle do Documento: b6d38ee2-1b35-4f8b-a85d-72e5488cddc6

no acórdão embargado, mormente porque nãosão cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessáriospara a sua
decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não
caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional oresultado
diferente do pretendido pela parte.
3. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sobpena de
usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi artigo 102,
III, da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados. (e-STJ fl. 616)

Nas razões do presente recurso, o embargante alega haver (I) omissão
quanto à violação ao Tema Repetitivo
tendo em vista que a decisão
1306/STJ,
recorrida não enfrentou os novos argumentos expostos pelo embargante sobre a
preliminar de ausência de participação do Ministério Público no julgamento do
Mandado de Segurança, bem como deixou de se manifestar a respeito da
aplicação do princípio da imparcialidade; (II) omissão quanto a fatos novos
lançados pelo embargante dez dias após a assinatura do voto que julgou o agravo
interno; (IV) omissão quanto ao prequestionamento de matéria constitucional.
Por fim, requereu o prequestionamento expresso dos seguintes
dispositivos e precedentes: os inc. III, 3, inc. I, 4, inc. II, 5, caput, inc. XXXVII, art. 1,
LIII, LXIX, §$ 1o e 2o, 60, §4o, inc. IV, 105, inc. II, “b”, 128, inc. I e II, §5o, inc. I,
aliena “b”, inc. II da Constituição Federal
8.2, alínea “h”, 25.1, 25.2 e
c/c
art. 129,
29 do Pacto de San Jose da Costa Rica e Decisão da Corte Interamericana
art. 8.1,
de Direitos Humanos: no caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Exceções
preliminares. Sentença de 26-6-1987; Exceções ao esgotamento de recursos
internos. Opinião Consultiva
de 10-8- 1990; item 23 da opinião
OC-11/90
consultiva
de item 96 da sentença de mérito no caso Blake vs.
OC-16/99
Guatemala
; e itens 27, 28, 29 e 38 da opinião consultiva
de
de1/10/1999
OC-9/87
(1) do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
c/c24/1/1998 6/10/1987 art. 14
Políticos e
da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
art. 10
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Documento eletrônico VDA55907954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:54:54
Código de Controle do Documento: b6d38ee2-1b35-4f8b-a85d-72e5488cddc6

Na hipótese, verifica-se que as omissões alegadas constituem mera
reiteração da tese já desenvolvida nos primeiros embargos de declaração, e
rechaçada. A propósito:

- Da omissão quanto ao Tema Repetitivo 1306/STJ
A despeito das alegações do embargante, o acórdão recorrido, ao
aplicar a norma abstrata invocada à espécie, expressamente observou que o
acórdão recorrido não havia decidido acerca da alegada ausência de participação do
Ministério Público no mandado de segurança, inviabilizando seu julgamento:

O acórdão recorrido não decidiu acerca da alegada ausência de
participação do Ministério Público no mandado de segurança, o que inviabiliza
seu julgamento. Ressalta-se que tal irresignação foi mencionada pela primeira
vez em sede de recurso ordinário, caracterizando-se verdadeira tese de
defesa, impossibilitando o seu julgamento no presente incidente. (e-STJ fl. 550)

Nesse sentido, quanto à alegada omissão referente ao Tema Repetitivo
pontua-se que a petição de agravo interno em nenhum momento requer
1306/STJ,
a essa Turma Julgadora pronunciamento a seu respeito, de forma que não se
constata qualquer omissão no acórdão recorrido.
Consigna-se que os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são
aqueles que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não
sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em
omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido
acolhidas pelo órgão julgador. A propósito: AgRg no

AREsp 37.045/GO, Quarta
Turma, DJe 12/3/2013, AgInt no

AREsp 1043856/SP, Terceira Turma, DJe

15/9/2017;

REsp 1649296/PE, Segunda Turma, DJe 14/9/2017.
Observa-se da petição do agravo interno que a parte não trouxe
qualquer argumento novo suficiente para reformar o entendimento firmado na
decisão agravada, dispensando-se a análise pormenorizada de cada uma de suas
alegações. Assim, nos termos da tese fixada no é possível a reprodução dos
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela
Tema 1306/STJ,
negativa do provimento de agravo interno, uma vez que a parte deixou de
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.
Outrossim, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o
órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas
partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão,
de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando
omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do
pretendido pela parte (AgInt no

AREsp 1.442.379/CE, Quarta Turma, DJe
;
4/8/2020
AgInt no AREsp 1.500.162/SP, Terceira Turma, DJe
).
29/11/2019

- Da omissão quanto aos fatos novos
O embargante sustenta haver omissão no acórdão recorrido quanto a
fatos novos lançados
a assinatura do voto que julgou o agravo
dez dia após
interno. No entanto, tendo em vista que os “fatos novos” foram apresentados
somente
de inclusão do acórdão na pauta de
após a certidão de publicação
julgamento da sessão virtual da Terceira Turma (e-STJ, fls. 531), não se constata
qualquer omissão no acórdão recorrido. Seria incompreensível exigir que o acórdão
recorrido abordasse matéria alegada somente
do agravo interno.
após o julgamento
Documento eletrônico VDA55907954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:54:54
Código de Controle do Documento: b6d38ee2-1b35-4f8b-a85d-72e5488cddc6

Ademais, verifica-se a absoluta impertinência das alegações a título de
“fato novo” para o deslinde da controvérsia. Em
, pois a
primeiro lugar
decisão apontada na petição de fls.
(e-STJ) sequer foi trazida aos autos
532/544
naquela oportunidade, somente sendo protocolada em conjunto aos presentes
embargos de declaração. Em
, pois referida decisão não altera o
segundo lugar
descabimento do presente Mandado de Segurança impetrado como substitutivo de
recurso cabível.

- Da omissão quanto à inconstitucionalidade da aplicação de multa
processual
No que se refere à alegada omissão em relação à inconstitucionalidade
da aplicação de multa processual por violar direito fundamental, o acórdão
recorrido expressamente concluiu que não há qualquer inclinação desta Corte
Superior de Justiça em reconhecer a aventada inconstitucionalidade:

Com efeito, não se verifica a mínima plausibilidade da tese de
inconstitucionalidade da aplicação da penalidade prevista no §4o, do CPC,
em agravo interno em recurso ordinário constitucional
art. 1.021,
proveniente de mandado de segurança. Comando que, a propósito, vem
sendo aplicado em inúmeras hipóteses, sempre que constatada a manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Confira-se: AgInt no RMS
Terceira Turma, DJe
AgInt no RMS
Terceira
67444/PR,
18/3/2022;
64783/SP,
Turma, DJe
AgInt nos EDcl no AgInt no RMS
Terceira
16/4/2021;
59108/SP,
Turma, DJe
; AgInt no RMS
Terceira Turma, DJe
12/2/2020
50851/RJ,
AgInt no RMS
Terceira Turma, DJe
AgInt
20/2/2019;
57976/MT,
28/8/2019;
no RMS
Terceira Turma, DJe
; AgInt no RMS
59103/SC,
28/8/2019
48826/RJ,
Terceira Turma, DJe
; AgInt nos EDcl no RMS
Terceira
20/2/2019
49026/SP,
Turma, DJe
EDcl no AgRg no MS
Quarta Turma, DJe
6/12/2016;
22335/DF,
(e-STJ fl. 551)
15/6/2016.

Em verdade, a pretexto de omissão, o embargante pretende se valer do
presente recurso para rediscutir a conclusão adotada no acórdão embargado e
tentar prevalecer seu entendimento quanto a ela, pretensão essa que, todavia, não
é compatível com os estreitos limites dessa espécie recursal.
Com efeito, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não
existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte" (AgRg no Ag
DJ de
. No
56.745/SP,
12/12/1994)
mesmo sentido:
Segunda Turma, DJ
REsp 209.345/SC,
16/5/2005; REsp 685.168/RS,
Primeira Turma, DJ 2/5/2005.

- Da omissão quanto à violação ao princípio da imparcialidade
Por fim, quanto à alegação de omissão acerca da violação do princípio
da imparcialidade, registra-se que o acórdão recorrido sequer adentrou no exame
do mérito do preste Mandado de Segurança, diante do seu descabimento em razão
do óbice da Súmula 267/STF.
Assim, dissociado o pleito de qualquer dos pressupostos de oposição
dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada, impondo-
se, então, a sua rejeição, sendo imperiosa a manutenção do acórdão embargado.

- Do prequestionamento
Documento eletrônico VDA55907954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:54:54
Código de Controle do Documento: b6d38ee2-1b35-4f8b-a85d-72e5488cddc6

A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que
“os embargos de declaração não são cabíveis para prequestionar matéria
constitucional, uma vez que não cabe ao STJ, em sede de recurso especial, o exame
de matéria constitucional, cuja competência é reservada ao STF” (EDcl no AgInt no
Quarta Turma, DJe
. No mesmo sentido: AgInt nos
AREsp 2774771/GO,
22/5/2025)
EDcl no
Terceira Turma, DJe
; EDcl no AgRg no
REsp 2161401/SP,
8/5/2025
Quinta Turma, DJe
AREsp 2720362/SC,
29/4/2025.
Assim, inviável o atendimento ao pleito de prequestionamento de
dispositivos constitucionais, porquanto tarefa reservada pela Constituição Federal
ao Supremo Tribunal Federal. (e-STJ fls. 618-620)

Portanto, a insurgência ora manifestada revela, claramente,
mero inconformismo com o resultado do julgamento, sobressaindo-se nítido o
intuito protelatório do embargante.
Reitera-se que é inviável o atendimento ao pleito de prequestionamento
de dispositivos constitucionais, porquanto tarefa reservada pela Constituição
Federal ao Supremo Tribunal Federal.
Por fim, releva sublinhar, como é cediço, que a questão ventilada
em segundos embargos de declaração deve guardar pertinência temática com
aquela que fora devolvida pela parte nos primeiros embargos, mas que não tenha
sido sanada, ou, ao menos, deve ter surgido por ocasião do julgamento dos
primeiros embargos.
No particular, a parte embargante limita-se a reiterar a
argumentação desenvolvida no primeiro recurso integrativo, o que evidencia o
propósito manifestamente protelatório na oposição dos segundos embargos de
declaração.
Desse modo, considerando que o presente recurso não reúne
os pressupostos específicos para o seu acolhimento, nos termos do
do
art. 1.022
CPC, e configurado o caráter manifestamente protelatório da insurgência, deve
incidir à hipótese a multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
os embargos de declaração, com
REJEITO
aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Documento eletrônico VDA55907954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:54:54
Código de Controle do Documento: b6d38ee2-1b35-4f8b-a85d-72e5488cddc6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 75.575 / SE
Número Registro: 2025/0017680-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081989720208250084
00107903620248250000
107903620248250000
202040201527
202301220538 202400639865 202400640395 202400642889 202401029180 81989720208250084
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ CRISPIM DE VERAS FILHO
ADVOGADOS
: DAVI DEMPSEY FERREIRA REIS - MG230638
LUIZ CRISPIM DE VERAS FILHO - ES042872
RECORRIDO
: ESTADO DE SERGIPE
ADVOGADO
: RAUL DE FARO ROLLEMBERG NETO - SE002875
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ CRISPIM DE VERAS FILHO
ADVOGADOS
: DAVI DEMPSEY FERREIRA REIS - MG230638
LUIZ CRISPIM DE VERAS FILHO - ES042872
EMBARGADO : ESTADO DE SERGIPE
ADVOGADO
: RAUL DE FARO ROLLEMBERG NETO - SE002875
Documento eletrônico VDA57077325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:43:13
Código de Controle do Documento: a0202581-6adb-41d3-a9ba-541950be160c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
19/05/2026
25/05/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:43:13
Código de Controle do Documento: a0202581-6adb-41d3-a9ba-541950be160c